Tribunal: TJMT
Processo: 1010784-62.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010784-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE ROGEL ALVES COELHO DE SOUSA - CPF: 025.808.931-80 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 por litigância de má-fé, em razão da comprovação de contratação eletrônica validada por biometria facial e utilização de limite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a (in)competência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica; (
ii
) a legitimidade da contratação e da origem do débito negativado; e (
iii
) a configuração de litigância de má-fé e o cabimento da condenação em honorários advocatícios em primeiro grau como sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial é rejeitada, pois a apresentação de contrato eletrônico com biometria facial e extratos de movimentação financeira afasta a complexidade da causa e torna desnecessária a realização de perícia técnica, presumindo-se autêntico o documento não impugnado especificamente.

4. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a legitimidade do débito, demonstrando a contratação regular e a efetiva utilização do limite de cheque especial pela parte consumidora, o que caracteriza o exercício regular de direito na cobrança e negativação, afastando o dever de indenizar.

5. A conduta de alterar a verdade dos fatos ao negar relação jurídica comprovada e o pedido de desistência da ação após a apresentação de defesa robusta configuram litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa e dos honorários advocatícios fixados com base no art. 81 do CPC, que possuem caráter sancionatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de contratação eletrônica mediante biometria facial e a demonstração de uso ativo da conta bancária dispensam a realização de perícia técnica, firmando a competência dos Juizados Especiais. 2. A alteração deliberada da verdade dos fatos acerca da existência de relação jurídica, aliada à tentativa de desistência da ação após a juntada de provas robustas pela defesa, configura litigância de má-fé, autorizando a condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios com natureza sancionatória.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, 35 e 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 80, II, 81, 85 e 373, I, do CPC;
Enunciado
54 do FONAJE; Súmulas 30, 50 e 51 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/5/2023; STJ, 3ª Turma,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 7/8/2018; Turma Recursal Cível de MT, 3ª Turma, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025; Turma Recursal Cível de MT, 3ª Turma, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010784-62.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANDRE ROGEL ALVES COELHO DE SOUSA

Recorrido:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDRE ROGEL ALVES COELHO DE SOUSA ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO
S.A..
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome por um débito no valor de R$ 100,00, referente ao contrato nº 0821800415993; b) desconhece a origem da dívida, pois alega nunca ter tido relação jurídica com a instituição financeira; c) não foi previamente notificado da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito com o consequente cancelamento da negativação; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o pedido de desistência da ação, formulado após a contestação, configurou manobra para evitar a análise do mérito e a responsabilização por lide temerária, devendo ser rejeitado; b) a relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada, pois o banco reclamado apresentou proposta de abertura de conta assinada eletronicamente, com biometria facial, e extratos que demonstram vasta movimentação da conta pelo próprio autor, incluindo transferências PIX para contas de sua titularidade; c) o débito que originou a negativação é legítimo, decorrente do uso do limite de cheque especial (LIS) contratado e não adimplido; d) a conduta do autor, ao alterar a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e, adicionalmente, condenou a parte reclamante por litigância de má-fé ao pagamento de: a) multa de 9% sobre o valor da causa; b) custas processuais; c) honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a matéria é complexa e demanda perícia técnica para atestar a autenticidade dos documentos apresentados pelo banco, o que torna o Juizado Especial incompetente; b) não há provas inequívocas de litigância de má-fé, pois apenas exerceu seu direito de ação, e a condenação foi desproporcional; c) a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau é incabível no rito dos Juizados Especiais e, de todo modo, o valor foi desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, que o processo seja extinto sem resolução de mérito pela complexidade da causa; c) afastar a condenação por litigância de má-fé e a condenação em honorários advocatícios.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois apenas repete os argumentos da inicial sem impugnar os fundamentos da sentença; b) no mérito, a contratação e a dívida são regulares, conforme robusta prova documental (contrato eletrônico, biometria facial, extratos de movimentação), sendo desnecessária a prova pericial; c) a conduta do autor, ao negar fato comprovado e desistir da ação após a juntada das provas, caracteriza litigância de má-fé, devendo a sentença ser integralmente mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor por litigância de má-fé, com o fundamento de que a relação contratual e a dívida foram devidamente comprovadas.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a matéria exige perícia e, portanto, seria complexa para o rito do juizado, além de questionar a condenação por litigância de má-fé e o valor dos honorários, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a parte recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial, argumentando ser necessária a realização de perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da contratação.

Contudo, a parte recorrida apresentou provas documentais robustas que tornam a perícia desnecessária. Conforme se verifica no
ID/PJe2 347244383
e 347244380
, a proposta de abertura de conta foi realizada por meio eletrônico, com aceite digital e confirmação por biometria facial, procedimento que oferece elevado grau de segurança e autenticidade.

Ademais, os extratos bancários (
ID/PJe2 347244382
) demonstram que a conta foi ativamente utilizada pelo recorrente, com recebimento de salário e diversas operações de PIX, inclusive para contas de sua própria titularidade, o que corrobora a validade da relação jurídica e afasta a alegação de fraude.

A Súmula nº 51 desta Turma Recursal estabelece que o contrato assinado digitalmente e não impugnado especificamente é presumido autêntico, dispensando perícia. Embora o recorrente negue genericamente a contratação, não apresentou qualquer impugnação específica aos elementos de segurança (biometria) ou à movimentação financeira detalhada.

Portanto, sendo as provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, não há complexidade na causa que justifique a realização de perícia, motivo pelo qual rejeito a preliminar de incompetência.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, o recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório. A instituição financeira apresentou um conjunto robusto de documentos que comprovam a existência e a legitimidade da relação contratual com o recorrente.

Destaca-se o contrato de abertura de conta corrente, firmado por meio eletrônico, que inclui a captura de biometria facial (
selfie
) do recorrente (
ID/PJe2
347244383 e

347244380
), além de extratos bancários detalhados (
ID/PJe2 347244382
) que demonstram intensa movimentação financeira, como recebimento de salários e diversas transferências via PIX, inclusive para contas de mesma titularidade.

O recorrente, por sua vez, alega genericamente a necessidade de perícia técnica, sem, contudo, impugnar de forma específica e fundamentada a autenticidade da biometria facial ou a veracidade das transações financeiras registradas em seu nome. A simples alegação de que a assinatura é divergente, sem maiores detalhamentos, não é suficiente para invalidar a contratação digital, que se vale de múltiplos fatores de autenticação.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

A relação jurídica e a origem do débito, decorrente do uso do limite de cheque especial (LIS), estão devidamente comprovadas.

O extrato bancário juntado no ID/PJe2 347244382 demonstra que a conta permaneceu reiteradamente com saldo negativo, havendo expressa cobrança de “JUROS SALDO DEVEDOR C/C” e IOF, encargos típicos da utilização do limite de cheque especial. Verifica-se, por exemplo, saldo final de R$ 100,00 negativo já em junho/2023, com manutenção do saldo devedor nos meses subsequentes, evidenciando que o débito que originou a negativação decorre da efetiva utilização do LIS pelo próprio recorrente.

Assim, diante da presunção de veracidade do contrato não impugnado especificamente e da comprovação da origem do crédito, a cobrança constitui exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A conduta do recorrente nos autos se amolda perfeitamente à hipótese de litigância de má-fé. Ao ajuizar a ação negando veementemente qualquer relação jurídica com o banco recorrido, o autor alterou deliberadamente a verdade dos fatos, conforme previsto no inciso II do artigo 80 do CPC.

Ademais, o pedido de desistência da ação (
ID/PJe2 347244867
), protocolado somente após a apresentação de uma defesa robusta e de provas contundentes pelo banco, evidencia a tentativa de se esquivar de um julgamento de mérito que lhe seria desfavorável. Esse comportamento processual demonstra o uso temerário do processo, em clara violação à boa-fé objetiva.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a manutenção da multa e das demais sanções aplicadas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
I
D/PJe2 347244876
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026